Tribunal: TJMT
Processo: 1033872-69.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033872-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JESSICA THAIS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 007.169.422-67 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), ANTONIO JORGE DE SOUZA - CPF: 327.292.949-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA registrado(a) civilmente como GERALDA TONHON DE SOUZA - CPF: 761.819.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
— PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO NA ORIGEM – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO TOTAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA —
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de isenção total de custos processuais, concedendo apenas o parcelamento dos valores. A parte agravante sustenta a hipossuficiência financeira e pleiteia a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante comprovou sua hipossuficiência de forma suficiente para prever a concessão da isenção total das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

No caso, a parte agravante não apresentou documentos capazes de demonstrar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para suportar os custos, motivo pelo qual foi concedido apenas o parcelamento.

A presunção de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada quando há capacidade financeira.

Diante da ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência, mantém-se a decisão que concedeu apenas o parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, podendo ser indeferida quando não demonstrada a hipossuficiência.

O parcelamento das taxas pode ser fornecido como alternativa quando não há comprovação suficiente de recursos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO JORGE DE SOUZA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino (Dr. André Luciano Costa Gahyva) que, nos autos da Ação Anulatória nº 1002255-76.2024.8.11.0005,
indeferiu
o seu pedido de gratuidade de justiça, entretanto,
deferiu
o parcelamento das custas processuais, em seis vezes, nos termos do art. 468, § 6° do CNGC Judicial.

Irresignado, aduz o recorrente que:

- o Juízo singular não assegurou o indispensável tratamento igualitário entre as partes, estando evidente que lhe atribuiu tratamento mais gravoso, ao negar-lhe o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que possui capacidade financeira para arcar com as altas custas processuais, pelo fato de possuir bens imóveis, inclusive fazendo pesquisa junto a sistemas de buscas;

- em relação ao agravado, nada pesquisou ou questionou, pelo contrário, acatou integralmente a superficial e contraditória documental apresentada, tendo omitido o fato de ser proprietário e possuidor de valiosos imóveis rurais tanto em Erechim-RS quanto em Diamantino-MT, mesmo tendo juntado contrato de arrendamento ao processo;

- embora tenha recebido recentemente considerável patrimônio consistente em imóveis, demonstrou na inicial sua incapacidade financeira, o que não se confunde com capacidade patrimonial.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a suspensão da decisão agravada;

2-)
no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, concedendo-lhe o direito à gratuidade da justiça por não possuir capacidade de pagamento das altas custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

A liminar recursal foi indeferida (id. 256071160).

Contrarrazões no id. 264168791. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Tratam-se, os autos originários, de Ação Anulatória
Querela Nullitatis
proposta por ANTÔNIO JORGE DE SOUZA, ora Agravante, em face de SERGIO LUIS SELLA, ora Agravado, requerendo a anulação da Ação de Reintegração de Posse nº 0000453-81.1992.8.11.0005.

O Juízo singular entendeu por indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo Requerente, ora Agravante, sob o fundamento de que possui extenso rol de bens.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual em que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

O art. 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

Na espécie, a parte não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Conforme bem delineado pelo juízo singular, a parte autora\agravante deixou de comprovar efetivamente, pois: “
Observa-se do extenso relato e do rol de bens delineados que o autor inequivocamente possui patrimônio considerável, sem falar na demanda de grande monta que se pretende discutir, o que não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira deduzida na inicial para fins de obtenção da benesse da gratuidade de justiça
”.

Tem-se, ainda, que a revogada Lei nº 1.060/50, que disciplinava a concessão da assistência judiciária, previa, em seu art. 4º, que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Verificou-se, no entanto, certo abuso em relação à benesse, tendo se multiplicado, nos últimos anos, os pedidos de gratuidade da justiça, levando os magistrados a examinar com acuidade o pleito, muitas vezes formulado por pessoas que apresentavam indícios de boa situação financeira.

Por certo, a finalidade da norma é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes.

Portanto, tenho que não restou comprovada a necessidade alegada e prevista no art. 98 do CPC.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025